Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703476-50.2021.8.07.0017 RECORRENTE: WAGNALDO RODRIGUES MEDEIROS RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. ADULTERAÇÃO E FRAUDE EM BOLETOS BANCÁRIOS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para: (i) suspender as ações de busca e apreensão ajuizadas pela instituição financeira; (ii) declarar a inexistência de débitos atinentes aos contratos de financiamentos celebrados entre as partes, e (iii) condenar a parte ré apelante a restituir ao autor apelado a quantia de R$ 7.007,35 (sete mil e sete reais e trinta e cinco centavos), com acréscimo de correção monetária e juros de mora. 2. A requerida apelante, instituição financeira, integra a cadeia de consumo e responde de forma solidária e objetiva pelos prejuízos atinentes à prestação dos serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O autor firmou dois contratos de financiamento para aquisição de veículos e, após ter contatado as instituições financeiras rés para renegociar a dívida, recebeu dois boletos por e-mail referentes ao acordo entabulado, os quais foram pagos. Porém, ao indagar a instituição financeira sobre a baixa da inadimplência, foi informado que havia quitado boletos fraudados, razão pela qual postulou a declaração de inexistência dos débitos e a reparação dos danos sofridos. 4. Obtidos os boletos por meio de canais não oficiais disponibilizados pela instituição financeira, não se evidencia falha na segurança de dados e serviços prestados. A parte demandante, induzida a erro por terceiro estelionatário, efetivou o pagamento de boletos falsos enviados por falsário, sendo este o verdadeiro responsável pelos prejuízos sofridos pelo autor, não havendo como imputar falha de segurança às instituições financeiras rés em impedir a perpetração da fraude por terceiro. Não demonstrado nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora e a atuação dos bancos réus, não há como atribuir a estes a responsabilidade pelo ato exclusivo do consumidor e de terceiro falsário (art. 14, § 3o, II, CDC). 5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos. O recorrente alega violação aos artigos 313 e 427, ambos do Código Civil, 303 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 6o e 14, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, asseverando existir responsabilidade do recorrido pela falha no sistema de segurança e pela caracterização do fortuito externo. Sustenta que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no risco do empreendimento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO, OAB/DF 29.403. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 313 e 427, ambos do Código Civil, 303 e 335 do CPC, 6o e 14, §3o, estes do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o órgão julgador assentou: “Nesse contexto, obtidos os boletos por meio de canais não oficiais sem qualquer elemento de convicção no sentido de que o consumidor pleiteou os boletos por meio de canal oficial, não se evidencia falha na segurança de dados e serviços prestados pelas instituições financeiras. O que se verifica é que a parte demandante, induzida a erro por terceiro estelionatário, efetivou o pagamento de boletos falsos enviados por falsário, sendo este o verdadeiro responsável pelos prejuízos sofridos pelo autor, não havendo como imputar falha de segurança às instituições financeiras rés em impedir a perpetração da fraude por terceiro. Nesse caso, em que não demonstrado nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora e a atuação dos bancos réus, não há como atribuir a estes a responsabilidade pelo ato exclusivo do consumidor e de terceiro falsário” (ID 69989950). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo” (REsp 2.046.026/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.653.859/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027